Tribunal: TJBA
Processo: 8004251-68.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004251-68.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: PLINIO LARANJEIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
LUCAS REBOUCAS DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, CAPUT, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença integrativa que, ao acolher embargos de declaração, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, após a homologação de desistência da ação monitória. O Recorrente sustenta que a ausência de sentença de mérito afasta o ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a desistência da ação monitória formulada após a oposição de embargos enseja a condenação do autor em honorários advocatícios, à luz do art. 90, caput e §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, caput, do CPC impõe ao autor que desiste da ação o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, sendo a isenção do §3º restrita às hipóteses em que a desistência precede a contestação ou ato equivalente.

4. Os embargos à ação monitória possuem natureza de contestação, nos termos do art. 702 do CPC. Formulada a desistência após a sua oposição, o ônus sucumbencial decorre diretamente da lei.

5. A existência de decisão liminar relacionada à renegociação da mesma cédula rural evidencia controvérsia relevante acerca da exigibilidade do crédito, reforçando a incidência do princípio da causalidade.

6. O percentual de 10% sobre o valor da causa está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC. A verba recursal é majorada para o total de 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desistência da ação monitória formulada após a oposição de embargos pelo réu impõe a condenação do autor em honorários advocatícios, porquanto os embargos equivalem à contestação para os fins do art. 90, §3º, do CPC.

O princípio da causalidade impõe ao autor que instaura ação em contexto de exigibilidade controvertida o dever de arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da desistência, independentemente de julgamento de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004251-68.2022.8.05.0088, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
PLINIO LARANJEIRA DE MOURA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03